Tribunal: TJSP
Processo: 1049503-82.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização – Empréstimos pessoais não reconhecidos - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Ausência de comprovação pelo réu da efetiva contratação – Ônus que lhe incumbia – Ausência de documento assinado de forma válida pela parte – - Inconsistências nos documentos apresentados pelo banco - Relação jurídica declarada

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização – Empréstimos pessoais não reconhecidos - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Ausência de comprovação pelo réu da efetiva contratação – Ônus que lhe incumbia – Ausência de documento assinado de forma válida pela parte – - Inconsistências nos documentos apresentados pelo banco - Relação jurídica declarada inexistente - Falha no dever de segurança da instituição financeira – Dano moral, entretanto, não configurado - Ausência de danos aos direitos da personalidade do autor – Inexistência de negativação ou descontos indevidos – Inocorrência de desvio produtivo, perturbação intensa ou constrangimento – Recurso parcialmente provido.